Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733522-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS MAGNO OLIVEIRA MARTINS FERREIRA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Carlos Magno Oliveira Martins Ferreira impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (ID 30069329) e do Diretor Geral do CEBRASPE (ID 30069346), que reputou lesivo ao direito dele, consubstanciado na supressão de pontuação na avaliação de prova de títulos do concurso público para provimento de cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação da SEE/DF. O writ foi originalmente distribuído à 12a Vara Cível de Brasília e registrado sob o no 0701246-88.2018.8.07.0001 (ID 30069343). Após, houve emenda da inicial para incluir no polo passivo o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, razão pela qual foi determinada a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça (IDs 30069353 e 30069354). Conquanto tenha sido identificada a existência de outro processo distribuído à 2a Instância, registrado sob o no 0702949-57.2018.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes e com o mesmo pedido (ID 30069358), foi emitida certidão, datada de 21/10/2021, em que não é sugerida qualquer prevenção (ID 30119117). Na oportunidade, os presentes autos foram reautuados e receberam nova numeração, a saber, 0733522-73.2021.8.07.0000. Registro que, após consulta ao sítio deste Tribunal, verifiquei que o Mandado de Segurança no 0702949-57.2018.8.07.0000 foi impetrado em 6/3/2018 e foi distribuído à 2a Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Sandoval Oliveira. Esse sistema também demonstra que o objeto ali tratado é o mesmo que envolve a presente demanda. Nesse contexto, de modo a evitar decisões conflitantes a respeito do ato tido por ilegal impugnado, considero que a distribuição do presente feito deve observar a prevenção da relatoria do e. Desembargador Sandoval Oliveira, que compõe a 2a Câmara Cível, mediante aplicação do disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) Ante o exposto, encaminho os autos para redistribuição ao e. Desembargador Sandoval Oliveira. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator